Tribunal: TJDFT
Processo: 0728509-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728509-25.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A AGRAVADO: REINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de REINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA: “Inicialmente, verifico que o feito foi marcado para tramitação em Segredo de Justiça. Todavia, anoto que a tramitação em Segredo de Justiça é exceção à regra da publicidade insculpida na Constituição da República (art. 93, IX, da CF/88), aplicável para os casos em que a intimidade e o interesse social o exigirem (art. 5o, LX, da CF/88). "In casu", não vislumbro justificativa para a restrição da publicidade do feito. Assim, promovi as alterações pertinente no Sistema Eletrônico, uma vez que não vislumbro justificativa para a restrição da publicidade destes autos. No mais, caso haja parte do processo e/ou documento em Segredo de Justiça, retire-o de pronto. 2. No mais, comprove o autor que notificou o réu da mora, uma vez que nos autos não há documento que evidencie a certeza quanto à ciência do devedor da notificação. Fica a critério do credor a constituição do devedor em mora pelo encaminhamento de carta registrada, expedida por cartório de títulos e documentos, ou pelo protesto do título. Optando pelo encaminhamento da correspondência, necessária a comprovação de que a mesma foi efetivamente recebida no endereço constante do contrato, por meio de juntada do AR devidamente assinado. 3. Sem prejuízo, a fim de evitar dúvidas no cumprimento da liminar, bem como prevenir danos, indique o autor a pessoa que deverá figurar como depositário do bem, qualificando-a, bem como indicando telefone para contato. Prazo: 15 (quinze) dias, pena de indeferimento da inicial.” O Agravante sustenta o cabimento do presente recurso com base na interpretação extensiva do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Salienta que, independentemente do resultado, é válida a notificação encaminhada ao endereço que consta do contrato de financiamento para a constituição em mora do Agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada para deferir a liminar de busca e apreensão. Preparo recolhido (IDs 49022584 e 49022585). É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Demais disso, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial. 3. Recurso não conhecido. (AGI 2016.00.2.0319290, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 31/05/2017)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 18 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator